Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-78.2021.8.11.0098
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000801-78.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAMILLY DE CAMPOS MARIANO - CPF: 064.753.091-09 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), UEWERTON MARCELO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 033.692.291-45 (ASSISTENTE), EDI MARCOS ROGERIO DA ROCHA - CPF: 570.802.161-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE TESTE DO ETILÔMETRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), consistente na condução de motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. A condenação foi fundamentada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e constataram sinais evidentes de embriaguez. A pena imposta foi de
06 (seis) meses
de detenção, em regime aberto, com substituição por medida restritiva de direitos, além do pagamento de 10
(dez)
dias-multa. A defesa recorreu, buscando absolvição por ausência de prova técnica ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de teste de alcoolemia invalida a prova da alteração da capaci
dade psicomotora
para fins de condenação penal; (
ii
) determinar se a pena de multa pode ser afastada ou reduzida em razão da suposta hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a comprovação
da

alteração da capacidade psicomotora
ao volante mediante prova testemunhal, não sendo imprescindível o teste do etilômetro, conforme autorizado pelo art. 306, §2º, do CTB.

4. Os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem do réu,
prestados
em juízo, foram firmes, coerentes e descreveram sinais claros de alteração da capacidade psicomotora, como fala enrolada, ânimo exaltado e dificuldade de equilíbrio.

5. É pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no sentido de que depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são idôneos para fundamentar condenação penal.

6. A ausência de exame técnico não configura nulidade nem implica insuficiência probatória, quando há outros meios válidos e eficazes de demonstração da
alteração da capacidade psicomotora
.

7. A
pena de multa, fixada em 10
(dez)
dias-multa no valor mínimo legal, mostra-se compatível com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, não sendo cabível sua exclusão ou readequação nesta fase de conhecimento.

8. A
análise acerca de eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser realizada no âmbito da execução penal, razão pela qual deixo de conhecê-la nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
conhecido em parte
e

desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da
alteração da capacidade psicomotora
ao volante não exige, necessariamente, a realização de teste de alcoolemia, sendo válidos os demais meios de prova previstos no art. 306, §2º, do CTB, inclusive a prova testemunhal.

2. Depoimentos de policiais que atestam sinais visíveis de embriaguez
, quando
coerentes entre si e com os demais elementos d
e prova,
constituem prova suficiente para a condenação.

3. A
pena de multa prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de aplicação obrigatória, motivo pelo qual eventual alegação de hipossuficiência financeira deve ser examinada no âmbito da execução penal. Assim, não se conhece do pedido nesta fase processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 306, caput e § 2º; CP, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2642768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 15.10.2024; TJMT, N.U 1001052-47.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 20.08.2024; TJMT, N.U 0003133-63.2017.8.11.0037, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 19.05.2022; TJMT, N.U 0010966-46.2008.8.11.0006, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA
CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto pel
o
ré
u
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que o condenou nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (embriaguez ao volante), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa, substitu
indo-se

a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 28 de abril de 2018, por volta das 2h, na BR-174, o apelante conduzia motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, fato presenciado por guarnição da Polícia Militar, que realizou a
sua
abordagem e constatou sinais visíveis de embriaguez. Os policiais narraram que o réu apresentava fala enrolada, ânimo alterado e desequilíbrio.

Durante a instrução processual, foram ouvidos os policiais militares
Edi
Marcos Rogério da Rocha e
Uewerton
Marcelo Lima de Oliveira, os quais relataram, de forma coerente, o estado de embriaguez do apelante no momento da abordagem. O réu, por sua vez, negou ter ingerido bebida alcoólica e alegou ter sido agredido pelos policiais.

Nas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, sustentando que a prova dos autos demonstrava de forma inequívoca a prática delitiva. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição, sustentando ausência de prova pericial e
a existência de
dúvida quanto à veracidade dos relatos policiais,
razão pela qual requereu
a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sobreveio sentença condenatória, com base na prova testemunhal e documental, sobretudo nos relatos dos policiais, que gozam de fé pública, e no entendimento jurisprudencial que admite a comprovação da embriaguez por outros meios que não o teste de alcoolemia, conforme a Lei nº 12.760/2012.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese: (i) nulidade das provas por ausência de exame técnico ou teste de alcoolemia; (
ii
) ausência de elementos probatórios idôneos que evidenciem a embriaguez do acusado;
(
iii
)
pedido subsidiário de revisão da multa imposta, em razão das condições econômicas do apelante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso,
com
o argumento de que a alteração da capacidade psicomotora pode ser atestada por prova testemunhal, conforme já consolidado na jurisprudência desta Corte, sendo suficientes
os relatos prestados pelos policiais militares. Destacou ainda que os elementos constantes nos autos são robustos e harmônicos, autorizando a manutenção do decreto condenatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
subscrito pela

Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a validade da prova testemunhal prestada por policiais e a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido do apelante para
o afastamento ou a redução da pena de multa imposta na sentença condenatória, com o argumento de que o réu não possui condições financeiras para arcar com tal sanção pecuniária
, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal
.

Conforme dispõe o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena cominada ao crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada compreende, além da detenção, a aplicação de multa. No caso em exame, observa-se que a pena de multa foi fixada em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, revelando-se compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Ademais, a mera alegação de hipossuficiência financeira, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para isentar o réu do cumprimento da sanção pecuniária, sendo essa matéria, inclusive, afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme evidenciam os seguintes precedentes:

[...] 2. O estabelecimento da unidade do dia-multa em quantum diverso do mínimo legal exige fundamentação idônea, deduzida com base principalmente, na situação econômica do réu (art. 60 do CP). Assim, em se tratando de ré pobre, assistida por Defensor Público durante a instrução criminal, a unidade do dia multa conclama a fixação no percentual mínimo que é de 1/30 do
salário mínimo
vigente a época dos fatos. (N.U 0003133-63.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022);

[...] 6. A pena de multa não pode ser
isentada
, pois sua aplicação é cogente. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser arguida no Juízo da execução penal. [...]
4. A pena de multa é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua isenção e eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada no Juízo da execução penal.
” (N.U 0010966-46.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025).

Dessa forma, não se tratando de multa exorbitante ou desproporcional, e sendo incabível a sua exclusão ou a análise de eventual impossibilidade de pagamento nesta fase processual, mantém-se a pena de multa fixada na sentença.

Não conheço, pois, o pleito defensivo de afastamento da pena de multa aplicada.

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, observa-se que a preliminar de nulidade suscitada pela
defesa,
consistente na alegação de que não foi oportunizado ao réu a realização do teste do etilômetro, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com este.

Consta dos autos que, na madrugada do dia 28 de abril de 2018, por volta das 2h, na BR-174, no município de Porto Esperidião/MT, o réu foi flagrado conduzindo uma motocicleta com a capacidade psicomotora presumivelmente alterada.

Durante patrulhamento de rotina, uma guarnição da Polícia Militar visualizou o réu conduzindo o veículo em condições suspeitas, razão pela qual procedeu à abordagem. Conforme os depoimentos prestados em juízo pelos policiais
Edi
Marcos Rogério da Rocha e
Uewerton
Marcelo Lima de Oliveira, o réu apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como fala arrastada, ânimo exaltado, dificuldade de equilíbrio, comportamento cambaleante e incapacidade de compreender as ordens que lhe eram dirigidas.

Em seu interrogatório, o réu confirmou ser o condutor da motocicleta, porém negou estar embriagado. Ressalte-se que não foi realizado o teste de alcoolemia, mas os agentes de segurança relataram que o estado do réu indicava visível alteração psicomotora, possivelmente decorrente do consumo de álcool ou substâncias entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2021 e, após regular instrução criminal, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado, sobreveio sentença condenatória pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Exposta a narrativa fática, passa-se à análise do recurso interposto.

A defesa técnica do apelante requer sua absolvição,
com
o argumento de que não lhe foi oportunizada a realização do teste do etilômetro, o qual, segundo sustenta, comprovaria sua sobriedade. Aduz, ainda, a insuficiência probatória para a condenação.

Todavia, tal pleito não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro configura-se como delito de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, a comprovação da alteração das capacidades
psicomotoras
do condutor, independentemente da demonstração de potencialidade lesiva concreta da conduta.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE.
ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO ABSTRATO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO
STJ.
SÚMULA N. 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.
2. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese (
AgInt
no REsp
n.
2.028.929/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023.)
3.
Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2642768 SP 2024/0179627-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)

Ademais, o art. 306, § 2º, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) dispõe que a verificação da alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser realizada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, gravação em vídeo,
prova testemunhal
ou por quaisquer outros meios de prova admitidos em direito, assegurado o direito à contraprova.

Nesse contexto, observa-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem do réu na data dos fatos,
Edi
Marcos Rogério da Rocha e
Uewerton
Marcelo Lima de Oliveira, prestaram depoimentos em juízo confirmando que o acusado apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora no momento da ocorrência, conforme se depreende dos seguintes trechos dos respectivos testemunhos (
ID
s
. 295278392,
295278393
,
295278394, 295278395
e
295278396
)
:

Dep
oimento Policial Militar
Edi
Marcos:

[...]
Ministério Público:
Certo. Em relação a sinais de embriaguez, o senhor tem alguma memória?

Policial:
Sim, ele
tava
alterado. Não posso dizer se era embriaguez ou entorpecente, né?

Ministério Público:
Poderia me indicar alguns sinais que o senhor teria visto ali na ocasião que o levaram a concluir nesse sentido?

Policial:
Ah, a fala um pouco enrolada, os ânimos alterados, nesse sentido aí.

Ministério Público:
O senhor se recorda se chegou a cair em algum momento?

Policial:
Olha, teve, como não era só ele que, em toda a ocorrência, teve sim quem caiu de moto, se não me engano, mas não tenho certeza se foi ele. No momento, eu não me recordo. Ele tentou evadir, se eu não tiver enganado aqui. Ele tentou evadir do
do
local.
[...]

Depoimento Policial Militar
Uewerton
Marcelo:

Que, durante o patrulhamento ali na cidade de Porto Esperidião nós
se
deparamos com o
Ramilly
sim, ele estava em visível estado de embriaguez e estava bem alterado mesmo;
[...] Que
, ele estava... ele não conseguia meio que compreender o que a gente falava, ele não parava em pé na verdade, ele estava meio que cambaleando, em visível estado mesmo de embriaguez;

[...] Policial:
Nós fomos informados a respeito de um roubo que havia ocorrido na cidade de, se eu não me engano, foi Adrianópolis, num
num
hotel lá. E, durante
durante
patrulhamento, ali na cidade de
de
Porto Esperidião,
eh
, nós
se
deparamos com
com
o
Ramilly
, sim. Ele
tava
em visível, né, visível estado de
de
embriaguez e
tava
bem alterado mesmo. [...]

Ministério Público:
Em relação, o senhor mencionou, né, visíveis sinais de embriaguez. Se recorda de algum ou algum fato que tenha chamado a atenção ali no momento?

Policial:
Ele, ele
tava
bem, ele, assim, ele
não

não
conseguia meio que,
eh
, compreender o que a gente falava, né, e ele não parava em pé, na verdade. Ele
tava
meio que cambaleando e visível, visível estado mesmo, realmente, de
de

de
embriaguez que ele
tava
no
no
dia.

Ressalta-se ainda
,
que
é pacífico o entendimento deste Tribunal, consubstanciado no Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que o depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos probatórios, constitui meio válido de prova. Transcreve-se, a seguir
, o conteúdo de tal Enunciado
:

Enunciado n. 08 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Cumpre salientar que o fato de o réu não ter se submetido ao teste do etilômetro, por si só, não impede sua responsabilização penal, conforme previsão legal expressa e jurisprudência pacífica sobre o tema, conforme demonstra o seguinte julgado
:

3. “(...) não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez na direção de veículo automotor e desacato quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como desacatar aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório” (N.U 0000695-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Crimina l, j. em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023). 4. Conforme o Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017). (N.U 1001052-47.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024).

Dessa forma, estando demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do réu durante a condução do veículo, por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que realizaram a abordagem, em conformidade com o disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não há que se falar em nulidade das provas em razão da ausência de teste do etilômetro.

Isso porque o referido exame teria como finalidade comprovar a sobriedade do acusado, contudo, por meio dos relatos testemunhais, restou plenamente demonstrada a presença de alterações na capacidade psicomotora no momento da abordagem.

Tampouco se verifica insuficiência probatória, uma vez que restou devidamente
demonstr
ado que o réu era o condutor do veículo e que, à época dos fatos,
apresentava
comprometimento em sua aptidão para a condução veicular.

Rejeito, pois, o pleito defensivo de nulidade por ausência de prova técnica ou por suposta insuficiência probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025